Tribunal: TCU
Processo: 031.822/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Maurício Jorge da Luz Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Maurício Jorge da Luz Costa em face do Acórdão 4203/2022-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro Augusto Nardes, que julgou irregulares as contas do recorrente assim como as da Associação Cena Aberta (ACA), da qual era seu Vice-Presidente, e os condenou à reparação do dano ao erário, pela "impugnação total de despesas" do Convênio 703578/2009 (Siconv 703578), firmado com o Ministério do Turismo (MTur), cujo objeto era " incentivar o turismo, por meio do apoio ao projeto denominado "Promoção de Eventos Turísticos no Estado da Bahia - BAHIA TOUR " (peça 81); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o recorrente e a Procuradoria da República no Estado de Goiás acerca do inteiro teor desta deliberação, destacando que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.